Tribunal: TJPA
Processo: 0800710-09.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800710-09.2022.8.14.0015

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARIA DE NAZARE RODRIGUES CORREA, MARIA RODRIGUES CORREA, MARINETE RODRIGUES FERNANDES, OSCAR CORREA RODRIGUES, OSMAR CORREA RODRIGUES, JOSE CORREA RODRIGUES, MARIA CELMA CORREA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DE RÉU. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que homologou a desistência da ação de constituição de servidão, ajuizada em face de múltiplos réus, e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios, diante do comparecimento espontâneo de um dos demandados antes da citação.

2.

Após o ajuizamento da ação, um dos réus comunicou a celebração de acordo extrajudicial, afirmando a inexistência de pretensão resistida, o que motivou o pedido de homologação da desistência pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da autora ao pagamento de honorários sucumbenciais quando há desistência da ação antes da citação formal, mas com comparecimento espontâneo de um dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O comparecimento espontâneo do réu supre a ausência de citação, consolidando a relação processual, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.

4. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários deve observar o princípio da causalidade, impondo o ônus à parte que deu causa à instauração do processo, ainda que haja perda superveniente do objeto ou desistência da ação.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em hipóteses de comparecimento espontâneo do réu, mesmo diante da extinção do feito sem resolução do mérito.
6. O percentual de 10% sobre o valor da causa mostra-se adequado e proporcional, em consonância com os critérios do art. 85, §2º, do CPC, considerando a atuação de único patrono.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1.

O comparecimento espontâneo do réu supre a ausência de citação e autoriza a condenação em honorários sucumbenciais.

2.

Em caso de desistência da ação após o comparecimento espontâneo do réu, aplica-se o princípio da causalidade para atribuir à parte autora o pagamento dos honorários advocatícios.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton marque Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto em face da sentença proferida pelo MM Juízo da Vara Agrária da Comarca de Castanhal, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“Diante desse fato, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII do CPC.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 10% (dez por cento) do valor da causa nos termos do art. 85 § 2º do CPC, a serem pagos em favor do patrono do requerido Oscar Correa Rodrigues, o qual compareceu aos autos e apresentou petição constante do ID 54428309.

Com relação aos valores depositados a título de depósito judicial indenizatório, o pleito merece acolhimento, tendo em vista que, diante da extinção do feito sem resolução de mérito, não se justifica a manutenção do depósito judicial de garantia de indenização. Assim, deve ser deferido o pedido de levantamento de valores depositados nos autos a título de depósito judicial indenizatório.

No tocante ao pedido de restituição de valores das custas processuais, observo que não merece acolhimento. Isto porque, o art. 54 § 2º da Lei Estadual nº 8.328/2015 é claro ao afirmar que a extinção de processo sem resolução de mérito, por qualquer motivo, não dá direito a devolução de custas pagas no processo.”

A Sociedade empresária Apelante relata que ajuizou ação de constituição de servidão de passagem, em razão da inércia dos apelados em aceitar e/ou enviar contraproposta às notificações extrajudiciais.

Afirma que, antes da citação dos apelados houve a conciliação entre as partes, e por essa razão não caberia a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Pondera que o comparecimento espontâneo de um dos Apelados, ainda que pudesse formar a tríade processual, não justificaria o pagamento de honorários de sucumbência. Contudo, caso entenda que houve a angularização processual cabe apenas o pagamento ao apelado Oscar Correa Rodrigues, de forma proporcional de 1/7 de 10%.

Nesse sentido, requereu o provimento do recurso para que: (i) seja afastada a responsabilidade da Apelante pelo pagamento dos honorários de sucumbência, ou (ii) sejam os Apelados condenados ao pagamento dos honorários de sucumbência, ou (iii) sejam rateados entre a Apelante e os Apelados o pagamento dos honorários de sucumbência ou, ainda, (iv) sejam arbitrados honorários de sucumbência da proporção de 1/7 de 10% do valor da causa em favor do Apelado.

Em contrarrazões, o Apelado Oscar Correa Rodrigues ponderou que o Apelante ajuizou a ação apesar de já estar em processo de negociação com os réus da demanda, e que o pedido de desistência somente foi formulado após o Apelado ter informado nos autos a existência de acerto entre as partes.

Além disso, o apelado pondera que o comparecimento espontâneo caracteriza a formação da tríade processual.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau, absteve-se de opinar nos autos, por ausência de interesse público primário, conforme Id. 29036021.

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Analisando os autos, averiguo que a Apelante ajuizou ação de constituição de servidão, em 10/2/2022, em face de JOSÉ CORREA RODRIGUES, MARIA CELMA CORREA RODRIGUES, MARIA DE NAZARÉ CORREA RODRIGUES, MARIA CORREA, MARINETE RODRIGUES FERNANDES, OSCAR CORREA RODRIGUES, e OSMAR CORREA RODRIGUES.

Apura-se, ainda, que em 17/03/2022, o réu Oscar Correa Rodrigues, após tomar conhecimento da existência da ação, informou que o objeto da demanda havia sido alvo de acordo extrajudicial, inexistindo pretensão resistida (Id. 12166631).

Sendo assim, em 25/3/2022, a Apelante requereu a homologação da desistência da ação.

Pois bem. Diante do contexto fático apresentado, devo consignar que, de fato, não ocorrendo a citação, não é devida a condenação em honorários de sucumbência.

Porém, no caso dos autos, apura-se que houve o comparecimento espontâneo de um dos réus, o qual apresentou informação relevante quanto à impossibilidade de prosseguimento da demanda, e tal circunstância garante a imposição do pagamento de honorários de sucumbência.

Nesse sentido colaciona-se jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO . ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO . DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ . AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. O Tribunal a quo julgou em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o comparecimento espontâneo supre eventual falta de citação. Correta, portanto, a incidência da Súmula 83/STJ . 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a sucumbência é atribuída à luz do princípio da causalidade, o qual impõe a quem deu causa à propositura da ação o dever de arcar com os honorários advocatícios, mesmo ocorrendo a superveniente perda do objeto.Precedentes" (AgInt no AREsp 2.356 .698/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). 3. A desistência manifestada pela parte autora em razão do pagamento dos valores devidos pelo réu após o ajuizamento da demanda não configura, tecnicamente, desistência, pois derivada da perda superveniente de objeto da ação, razão pela qual cabe ao réu o pagamento da verba honorária. 4 . Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2758115 SP 2024/0368004-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/02/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/02/2025)”

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E SUPERVENIENTE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS PELA DEVEDORA FIDUCIANTE. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR PERDA DE OBJETO, LEVADO A EFEITO PELA PARTE AUTORA . INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE CONSIDERARAM NÃO SER CABÍVEL O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO EXCLUSIVO DA RÉ. INGRESSO ESPONTÂNEO QUE TEM O CONDÃO DE VIABILIZAR A CONSOLIDAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL, A ENSEJAR, POR CONSEQUÊNCIA, O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO PELO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS, QUE NÃO SE CONFUNDE, TECNICAMENTE, COM PEDIDO DE DESISTÊNCIA . RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA DA PARTE QUE DEU CAUSA AO PROCESSO, QUE É A DEVEDORA FIDUCIANTE. INTELIGÊNCIA DO § 10 DO ART. 85 DO CPC (E PARTE FINAL DO ART. 90) . REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1 . A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se, no bojo de ação de busca e apreensão, em que a parte autora pede a extinção do feito em virtude do adimplemento dos valores devidos pela parte demandada, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios, considerando-se que o réu, antes mesmo do cumprimento da liminar deferida, interveio nos autos e apresentou contestação. Debate-se ainda - caso se reconheça o cabimento da fixação da verba honorária - a quem incumbe arcar com o correlato ônus, em interpretação do art. 90 do Código de Processo Civil. 2 . Prevaleceu no âmbito da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo (ut REsp 1.799.367/MG), a compreensão de que, "na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei n. 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar" .O referido julgado restringiu-se a analisar o momento adequado para que a peça contestatória fosse analisada. Ressai claro de seus termos não haver nenhum impedimento legal para que o devedor fiduciante, antecipando-se ao ato citatório - portanto em momento anterior ao cumprimento da liminar de busca e apreensão -, compareça aos autos e apresente sua defesa. Ainda que sua peça contestatória apenas seja analisada em momento posterior à execução da liminar (em contraditório diferido), o ingresso espontâneo do devedor fiduciante nos autos produz efeitos processuais imediatos.2 .1
O comparecimento espontâneo do réu supre a ausência (ou a nulidade) do ato citatório, conforme dispõe a primeira parte do § 1º do art. 239 do Código de Processo Civil, promovendo, desde então, a consolidação da relação processual, nos termos do art. 238 do mesmo diploma legal, indispensável para gerar, ao final, a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária sucumbencial.
3 . O Código de Processo Civil de 2015, tal como dispunha o diploma legal anterior, elegeu, como regra, o princípio da sucumbência para nortear a responsabilização pela verba honorária (impondo-se ao vencido o pagamento dos honorários ao advogado do vencedor) e ampliou, por outro lado, as hipóteses em que se deva observar o princípio da causalidade - art. 85, § 10, e 90, caput e § 4º, do CPC - (em rol que se deva reputar, a meu juízo, exemplificativo), albergando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.3.1 . Em aplicação do critério da causalidade, o § 10 do art. 85 do CPC impõe àquele que deu causa ao processo a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária em razão da perda superveniente de seu objeto. Por sua vez, o art. 90 impõe ao autor, que desiste ou renuncia da ação, e ao réu, que reconhece a procedência do pedido, a responsabilidade pelos honorários do advogado da parte adversa .Neste último caso, havendo cumprimento integral da prestação, o legislador estabeleceu, como sanção premial, que os honorários advocatícios, de incumbência do réu, sejam reduzidos pela metade. 4. O pedido de extinção do processo levado a efeito pela parte autora, em razão do superveniente pagamento dos valores devidos pelo devedor fiduciante, não encerra, tecnicamente, desistência. O pedido extintivo requerido pela demandante, por evidente, tem por lastro a perda superveniente de objeto da ação e - implicitamente - o próprio reconhecimento da procedência do pedido, ante o cumprimento das prestações pela ré, a ensejar, em ambas as situações, a sua responsabilidade pelo pagamento da verba honorária . 5. Para a situação retratada nestes autos, que não cuida, propriamente, de "desistência da ação" - pedido de extinção do feito pela parte autora em virtude do adimplemento das prestações cobradas, a ensejar a perda superveniente de objeto -, o Código de Processo Civil de 2015 conferiu tratamento específico, atribuindo, também com base no princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária à parte que deu causa ao processo, que é a ré, devedora fiduciante. 6. Manutenção, por fundamentação diversa, do desfecho quanto ao não cabimento de condenação da instituição financeira ao pagamento da verba honorária sucumbencial, sem reversão do julgado, dada a impossibilidade de se proceder à reformatio in pejus . 7. Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 2028443 SC 2022/0300931-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2024)” grifei

Portanto, entendo que deve ser mantido o raciocínio de que o Autor da ação tem a obrigação de pagar os honorários de sucumbência.

No que tange ao percentual fixado de 10% do valor da causa, avalio que atende aos parâmetros legais, especialmente o art. 85, §2º, do CPC/2015, pois se houve a atuação de apenas um patrono, é devido o valor correspondente
[1]
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA),

[1]
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ENTRE LITISCONSORTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR MVIV INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA, D . BORCATH SPE 6 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA E MAB TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA PROVIDOS PARA ESCLARECER QUE A VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DEVIDA PELA EMBARGADA DEVERÁ SER REPARTIDA EM PARTES IGUAIS ENTRE OS DOIS GRUPOS DE ADVOGADOS QUE REPRESENTAM OS LITISCONSORTES VENCEDORES. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE AS PARTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS . I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, no qual a parte embargante apontou omissões e obscuridades relacionadas à distribuição proporcional dos honorários entre os litisconsortes, alegando que a fixação cumulativa dos honorários violava os limites legais e poderia onerar excessivamente a parte sucumbente. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à distribuição proporcional dos honorários entre os litisconsortes, conforme previsto no Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . Os embargos de declaração foram acolhidos para esclarecer a distribuição da verba honorária sucumbencial entre os litisconsortes vencidos, conforme o art. 87 do CPC. 4. O acórdão embargado não fez a distribuição proporcional expressa das verbas de sucumbência, o que gera solidariedade entre os vencidos, conforme o § 2º do art . 87 do CPC. 5. A decisão reafirma que o vencedor pode exigir o pagamento integral dos honorários de qualquer um dos devedores, em razão da solidariedade reconhecida.IV . DISPOSITIVO E TESE6. Embargos de declaração conhecidos e providos para esclarecer que a verba honorária sucumbencial devida pela embargada deverá ser repartida em partes iguais entre os dois grupos de advogados que representam os litisconsortes vencedores.Tese de julgamento: A ausência de distribuição proporcional expressa das verbas de sucumbência entre os litisconsortes vencidos implica na responsabilidade solidária pelo pagamento dos honorários advocatícios, conforme disposto no art. 87 do Código de Processo Civil ._________Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, 87, § 1º e § 2º; CC/2002, arts. 275 e 283.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n . 2.005.691/RS, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.09.2022; TJPR, 0041522-46 .2024.8.16.0001, Rel . Desembargadora Lilian Romero, 6ª Câmara Cível, j. 25.03.2025 .Resumo em linguagem acessível: O tribunal decidiu que os honorários que a parte perdedora deve pagar devem ser divididos igualmente entre os advogados dos vencedores. Isso aconteceu porque o acórdão anterior não deixou claro como essa divisão deveria ser feita, o que poderia causar confusão. A decisão foi tomada para garantir que todos os envolvidos entendam que, mesmo que haja mais de um vencedor, os honorários devem ser repartidos de forma justa, evitando que a parte que perdeu pague mais do que o permitido por lei.

(TJ-PR 00166899820238160194 Curitiba, Relator.: substituta renata estorilho baganha, Data de Julgamento: 09/06/2025, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2025)

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

[1]
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ENTRE LITISCONSORTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR MVIV INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA, D . BORCATH SPE 6 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA E MAB TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA PROVIDOS PARA ESCLARECER QUE A VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DEVIDA PELA EMBARGADA DEVERÁ SER REPARTIDA EM PARTES IGUAIS ENTRE OS DOIS GRUPOS DE ADVOGADOS QUE REPRESENTAM OS LITISCONSORTES VENCEDORES. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE AS PARTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS . I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, no qual a parte embargante apontou omissões e obscuridades relacionadas à distribuição proporcional dos honorários entre os litisconsortes, alegando que a fixação cumulativa dos honorários violava os limites legais e poderia onerar excessivamente a parte sucumbente. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à distribuição proporcional dos honorários entre os litisconsortes, conforme previsto no Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . Os embargos de declaração foram acolhidos para esclarecer a distribuição da verba honorária sucumbencial entre os litisconsortes vencidos, conforme o art. 87 do CPC. 4. O acórdão embargado não fez a distribuição proporcional expressa das verbas de sucumbência, o que gera solidariedade entre os vencidos, conforme o § 2º do art . 87 do CPC. 5. A decisão reafirma que o vencedor pode exigir o pagamento integral dos honorários de qualquer um dos devedores, em razão da solidariedade reconhecida.IV . DISPOSITIVO E TESE6. Embargos de declaração conhecidos e providos para esclarecer que a verba honorária sucumbencial devida pela embargada deverá ser repartida em partes iguais entre os dois grupos de advogados que representam os litisconsortes vencedores.Tese de julgamento: A ausência de distribuição proporcional expressa das verbas de sucumbência entre os litisconsortes vencidos implica na responsabilidade solidária pelo pagamento dos honorários advocatícios, conforme disposto no art. 87 do Código de Processo Civil ._________Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, 87, § 1º e § 2º; CC/2002, arts. 275 e 283.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n . 2.005.691/RS, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.09.2022; TJPR, 0041522-46 .2024.8.16.0001, Rel . Desembargadora Lilian Romero, 6ª Câmara Cível, j. 25.03.2025 .Resumo em linguagem acessível: O tribunal decidiu que os honorários que a parte perdedora deve pagar devem ser divididos igualmente entre os advogados dos vencedores. Isso aconteceu porque o acórdão anterior não deixou claro como essa divisão deveria ser feita, o que poderia causar confusão. A decisão foi tomada para garantir que todos os envolvidos entendam que, mesmo que haja mais de um vencedor, os honorários devem ser repartidos de forma justa, evitando que a parte que perdeu pague mais do que o permitido por lei.

(TJ-PR 00166899820238160194 Curitiba, Relator.: substituta renata estorilho baganha, Data de Julgamento: 09/06/2025, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2025)

Belém, 18/03/2026